Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708066-09.2021.8.07.0005 APELANTE: D. D. S. R. P., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: SILVANA DE SOUZA RAMOS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., D. D. S. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: SILVANA DE SOUZA RAMOS DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF,12/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR